Tribunal: CARF
Processo: 13888.003600/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. ISENÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O abono pecuniário de férias é isento do imposto de renda, dado o seu caráter indenizatório, cabendo ao contribuinte demonstrar o respectivo recebimento e a apresentação de DAA retificadora tempestiva, contado da data da retenção, para fins de obtenção do benefício fiscal.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Afasta-se a omissão de rendimentos apurada, quando restar comprovado, ao teor da legislação de regência (art. 4o da IN RFB no 936/2009), o preenchimento dos requisitos legais para incidência da norma isentiva.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003600/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.241 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARCOS APARECIDO PEDROLLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
ISENÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O abono pecuniário de férias é isento do imposto de renda, dado o seu caráter
indenizatório, cabendo ao contribuinte demonstrar o respectivo recebimento e a
apresentação de DAA retificadora tempestiva, contado da data da retenção,
para fins de obtenção do benefício fiscal.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a omissão de rendimentos apurada, quando restar comprovado, ao
teor da legislação de regência (art. 4o da IN RFB no 936/2009), o
preenchimento dos requisitos legais para incidência da norma isentiva.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003600/2010-13
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.003600/2010-13

verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia, no valor total de R$ 15.000,00, e afastar a omissão de rendimentos apurada, no valor
de R$ 1.002,87, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/38):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2005 (fls. 4/8), tendo sido apuradas: a) Dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 16.250,00; b) Omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 1.002,87, da
Companhia Paulista de Força e Luz.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de lançamento.
O contribuinte foi cientificado em 09/06/2010 (fl. 29) e, inconformado, apresentou, na
data de 15/06/2010, a impugnação, de fl. 2, conforme as razões ali expostas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica não declarados pelo
contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.003600/2010-13

É passível de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda o
valor correspondente à pensão alimentícia judicial quando devidamente comprovado.
Cientificado da decisão, em 25/11/2014 (fls. 43), o contribuinte interpôs, em
22/12/2014, recurso voluntário (fls. 45/46), registrando que, em relação a omissão de
rendimentos apurada, a fonte pagadora apresentou informe de rendimentos retificado, ajustando
o valor dos rendimentos declarados para contemplar o abono pecuniário de férias pago. Em
relação a pensão alimentícia, traz aos autos cópia da decisão judicial homologando por sentença
o acordo celebrado nos autos da Ação de Separação Consensual no 1.155/2002, que tramitou na
3a Vara Cível de Piracicaba/SP, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/79.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia e da omissão de
rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a pensão alimentícia paga, no valor de R$ 16.250,00, e da
omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 1.002.87, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da despesa declarada e
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de peças processuais extraídas do processo judicial no 1.155/2002, que
tramitou na 3a Vara Cível de Piracicaba/SP (fls. 62/79).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.003600/2010-13

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 38):
Da análise dos documentos acostados à peça defensória (fls. 9/23), verifica-se que
mesmo após decorridos quase quatro anos do pedido do desarquivamento dos autos
judiciais para extração de cópia da sentença homologatória do acordo que teria
fixado o valor da pensão judicial junto a 3a. Vara Cível da Comarca de
Piracicaba/SP (fl. 9), o interessado não a apresentou. Sendo assim, não há como
acatar o pleito do contribuinte, devendo ser observado o disposto na legislação tributária
acima transcrita.
A título de esclarecimento, ainda que fosse apresentado o acordo homologado
judicialmente, não caberia a dedução sobre o valor da pensão alimentícia incidente
sobre o décimo terceiro salário, cujo rendimento é de tributação exclusiva, o qual
não pode ser levado para o ajuste na declaração de rendimentos anual.
Isso posto, não merece prosperar a dedução de pensão judicial declarada pelo
Contribuinte, cabendo confirmar-se a glosa apontada pela notificação de lançamento em
tela.
Quanto à infração apurada de Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 1.002,87, da Companhia Paulista de Força e
Luz, argúi o contribuinte tratar-se de “Férias Abono Pecuniário/Indenizadas” e que está
enviando o novo Informe de Rendimentos que a Empresa C P F L lhe deu (fl. 10).
Todavia, não assiste razão ao defendente em que apesar de apresentar o Informe de
Rendimentos Pagos/Retenção de IR na Fonte (fl. 10), em pesquisa nos arquivos
eletrônicos da Receita Federal do Brasil - DIRF, verifica-se que a DIRF apresentada
pela fonte pagadora Companhia Paulista de Força e Luz (fl. 34), não foi modificada,
contendo o montante de R$ 47.035,69, tal como aposto pela fiscalização, além de o
contribuinte não ter trazido aos autos cópia do contracheque mensal que demonstrasse
que a diferença omitida de R$ 1.002,87 se referia à alegada rubrica isenta de “Férias
Abono Pecuniário/Indenizadas”.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação em tela,
devendo ser mantido o crédito tributário lançado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à omissão de rendimentos, o informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL (fls. 10 e 47), aponta e comprova a
ocorrência do pagamento do abono pecuniário de férias pago ao Recorrente, no valor de R$
1.002,87. Assim, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais, considerando o
recebimento do abono pecuniário e constatando que a DAA/2006 retificadora foi apresentada em
27/04/2010 (fls. 4) – portanto dentro do prazo regulamentar de cinco anos da ocorrência da
retenção indevida (4o da IN RFB no 936/09) – deve o abono ser decotado da apuração dos
rendimentos recebidos, razão pela qual afasto a omissão de rendimentos apurada.
No que tange à pensão alimentícia, os documentos ora trazidos – acordo
homologado judicialmente nos autos da Separação Consensual no 1.155/2002, onde restou ao
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.003600/2010-13

Recorrente arcar com o pagamento da verba alimentar de sua filha/alimentada, Débora Garcia
Pedrolli (nascida 05/01/1992), aliado aos recibos de pagamento emitidos por Cláudia Maria
Rodrigues Garcia, genitora e responsável pela alimentanda, atestando o recebimento dos valores
ajustados (fls. 49/60 e 62/79) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento da
pensão à sua filha/alimentanda, fixada em 4,16 salários mínimos mensais, perfazendo o total de
R$ 15.000,00, suprindo assim o vício apontado na decisão recorrida, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental
produzida, afasto a glosa sobre as aludidas despesas, e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Já em relação ao pedido de dedução do valor de R$ 1.250,00 (fls. 61), correspondente
ao pagamento da pensão alimentícia incidente sobre o 13o salário, melhor sorte não reserva ao
Recorrente. Neste ponto, e confirmando o acerto da decisão recorrida, tem-se que tal parcela não
pode compor a base tributável dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual por se sujeitar ao regime de
tributação exclusiva na fonte, valendo aqui transcrever a título de exemplificação o teor da
Pergunta no 307 do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF 2007:
DEDUÇÕES DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
307 - Quais as deduções permitidas na legislação para determinação da base
de cálculo do imposto de renda na fonte sobre o décimo terceiro salário?
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais;
(...)
Atenção:
1 - O décimo terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte, portanto, as
deduções devem ser correspondentes a esse rendimento e não podem ser
utilizadas na Declaração de Ajuste Anual.
2 - Fica excluída, para fins de incidência no imposto de renda na fonte, a quantia
de R$ 100,00 referente ao 13o salário do ano-calendário de 2004, nos termos do
art. 1o da Lei no 10.996, de 2004. O valor líquido deve ser informado no Quadro 6
– “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, linha 01 (Décimo
terceiro
salário)
ou
linha
04
(Rendimentos
sujeitos
à
tributação
exclusiva/definitiva dos dependentes) da Declaração de Ajuste Anual. A quantia
excluída deve ser informada no Quadro 5 – “Rendimentos Isentos e Não-
Tributáveis”, linha 11 (Outros rendimentos do titular) ou linha 12 (Rendimentos
isentos e não-tributáveis dos dependentes) (Lei no 10.996, de 15 de dezembro de
2004, art. 1o e IN SRF no 440, de 11 de agosto de 2004, art. 1o). (Lei no 8.134, de
1990, art. 16, III e IV; Lei no 11.311, de 2006, art. 3o, RIR/1999, art. 638, III e IV;
IN SRF no 15, de 2001, art. 7o; IN SRF no 488, de 2004 e IN SRF no 627, de
2006)
Portanto, mantendo a glosa operada e reconheço a subsistência do crédito
tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor total de R$ 15.000,00, e
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.003600/2010-13

afastar a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 1.002,87, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Original